Tribunal: TJSP
Processo: 2057880-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte executada contra r. decisão que deferiu a penhora de 15% dos seus vencimentos e manteve bloqueio de 20% do valor salarial já constrito, sob o fundamento de ausência de prejuízo à subsistência.
2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. Mantida, porém em menor patamar.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte executada contra r. decisão que deferiu a penhora de 15% dos seus vencimentos e manteve bloqueio de 20% do valor salarial já constrito, sob o fundamento de ausência de prejuízo à subsistência.
2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. Mantida, porém em menor patamar. Regra da impenhorabilidade de verba salarial (CPC/15, art. 833, IV) que pode ser excepcionalmente afastada, ao se preservar valor suficiente para viabilizar a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1.582.475/MG). Caso concreto em que a penhora deve ser reduzida para 10% do salário líquido da agravante, de modo a não comprometer a sua subsistência e a de sua família (STJ, REsp 2.021.507).
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.